Tribunal: STF
Processo: ARE 1564319
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nanci Aparecida Costa e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM ETAPA DE VIDEOAULA. 1. ILEGALIDADE DA PROVA PRÁTICA. Edital vincula as partes. Expressa previsão das etapas necessárias para ingresso na carreira. Candidatos que aceitaram as condições estabelecidas no edital. Fases aplicadas a todos os candidatos. Princípio da isonomia entre os candidatos. A inexistência de correspondência legal na exigência editalícia de realização de prova prática consistente na apresentação de videoaula, não é suficiente para configurar a ilegalidade. A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da isonomia. 2. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. Inadmissível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do entendimento consolidado pelo Tema nº 485/STF. Precedentes. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº 1009010-52.2024.8.26.0053, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Carlos Eduardo Prataviera, j. 05.3.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, X, 37, II e 206, V, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 1372 e 485 da repercussão geral, bem como nas Súmulas nº 279 e 280 do STF. 
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, tais fundamentos. Limitou-se a reiterar as razões de mérito já expendidas no recurso extraordinário, sem enfrentar os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, da legislação infraconstitucional local aplicada e das cláusulas do edital, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Hipótese de exceção. Tema 485/STF. Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.474.399 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03.5.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2024. CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUESTÃO INÉDITA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.491.708 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.11.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente